Tribunal: TJMT
Processo: 1008708-10.2021.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008708-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Enquadramento]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), CLEUNICE APARECIDA OSORIO - CPF: 514.803.601-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO – QUESTÃO JÁ DECIDIDA – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não se admite a rediscussão de questão decidida em sentença transitada em julgado.

2. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Sinop contra a decisão que, em cumprimento de sentença proferida nos autos da ação ordinária de cobrança proposta por Cleunice Aparecida Osório, homologou o cálculo apresentado pela exequente, e, em consequência, determinou a expedição de precatório requisitório.

Assegura que
“o direito à percepção de adicional por antiguidade e merecimento no importe cumulativo de 2% (dois por cento) ao ano fora instituído pela Lei nº 663/2001, a qual teceu modificações à Lei Municipal nº 568/1999. Acontece que referida lei fora revogada em 25.11.2012, quando da publicação da Lei nº 1.737/2012”. Assim, “não é permitido ao Poder Judiciário ampliar o período de vigência da lei instituidora de adicional por tempo de serviço para atingir data posterior à sua revogação, haja vista que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico e, ainda, estar-se-ia usurpando a função legiferante.”.

Assevera que
“a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o salário inicial sem qualquer acréscimo pecuniário. No entanto, de forma divergente dos regramentos constitucionais e legais, a Exequente calcula o adicional por tempo de serviço utilizando como base de cálculo o salário base indicado em sua ficha financeira. Acontece que referida rubrica abrange tanto o salário inicial quanto a progressão funcional pela Lei Complementar nº 62/2011”.
Logo,
“os cálculos apresentados pela Agravada apresentam valor de execução excessivo, uma vez que a base de cálculo utilizada não corresponde ao salário inicial, mas sim ao salário base, o qual já é acrescido pela progressão funcional.”.

Afiança que
“o cálculo deve possuir como termo inicial a data concernente aos 05 (cinco) anos anteriores do ajuizamento da demanda e, como termo final, a data do efetivo pagamento. Deve-se observar, ainda, que o percentual do adicional por tempo de serviço deve adequar-se à sua evolução temporal e, ainda, restringir-se ao percentual obtido quando da revogação da lei que o instituiu.”.

Requer:
seja dado provimento integral a este agravo, para que seja reformada a decisium de primeiro grau, pelos motivos alhures mencionados, a fim de que seja a decisão interlocutória guerreada REFORMADA, sendo julgado improcedente o pedido de Liquidação de Sentença por Arbitramento e reconhecidas as ilegalidades perpetradas.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido ao id. 89133961.

A agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento ao id. 91526959 e requereu a manutenção da decisão agravada.

A D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento (id. 94714986).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

Eis o teor da decisão agravada:

[...] I – Homologo os cálculos apresentados pelo exequente por meio do petitório e determino o quanto segue:

a) A expedição, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente precatório em favor do exequente, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

b) Ou, em sendo o caso, por ordem dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, do pagamento de obrigação de pequeno valor que será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

Comunicações e anotações necessárias, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT. II – Por fim, quanto à obrigação de fazer, determino a intimação da parte executada para satisfazer a obrigação reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, referente à incorporação ao salário da parte exequente o percentual apresentado, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015. Em caso de inércia, independentemente de nova intimação, caberá à parte exequente se manifestar se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que fixo, em caso não cumprimento voluntário, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. III - Oportunamente, concluso. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...].
(id. 87771951).

É este o dispositivo da sentença prolatada em 09 de outubro de 2014:

[...] ‘Ex positis’, julgo parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) reconhecer o direito da parte autora à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical prevista no artigo 17 da lei 568/99, nos termos das alterações insculpidas pela lei 663/2001, somente a partir da data de 23/04/2008, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal; b) que a progressão funcional, na forma da alteração prescrita pela Lei Municipal 663/2001, que ora se reconhece, seja incorporada no salário da parte Requerente; c) Por conseguinte, condenar o Município de Sinop ao pagamento respectivo, a ser devidamente apurado na fase de liquidação de sentença.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei nº 1.060/50.

Das custas processuais

A parte Requerente decaiu minimamente do pedido, pelo que, por força do prescrito no artigo 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil, deve o Município de Sinop responder, por inteiro, pelas despesas processuais. Nesse sentido: [...]

Todavia, dispõe o item 2.14.5 da CNGC que ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’, razão pela qual deixo de condenar o Município de Sinop nas custas processuais. Dos honorários

Em decorrência do princípio da causalidade, condeno o Município de Sinop ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais, em obediência às diretrizes estabelecidas no art. 20, § 3º, do CPC, arbitro em 01 (um) URH – Unidade Referencial de Honorários, conforme resolução nº 096/2007 e atualizações.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhemse os autos, nos termos do art. 475 do CPC, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 87761998, fls. 80/82).

Em face desta sentença, Cleunice Aparecida Osório e o Município de Sinop, interpuseram recursos de apelação. O voto condutor do acórdão da apelação/remessa necessária nº 12620/2015 é, no essencial, do teor seguinte:

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i) negar provimento ao recurso interposto pelo Município de Sinop;

ii) dar provimento em parte ao recurso interposto por Cleunice Aparecida Osório, tão somente para determinar que o cômputo da gratificação do adicional por tempo de serviço, ou seja, a cumulatividade do percentual tenha início em 1º de janeiro de 2002, nos termos do que estabelece a Lei do Município nº 663, de 20 de dezembro de 2001, a contar do cumprimento dos requisitos estabelecidos pela lei;

iii) em reexame necessário, retificar em parte a sentença, apenas para estabelecer a atualização do valor: para fins de correção monetária, utilizar-se-á o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação (1º de agosto de 2014 – fls. 63), serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Por derradeiro, fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate. É como voto. [...]. (Id. 87761999, fls. 63/79). [sem negrito no original].

Contra o acórdão não foi interposto recurso, cujo trânsito em julgado ocorreu em 3 de julho de 2015 (id. 87761999, fls. 83).

Na data de 8 de setembro de 2015, Cleunice Aparecida Osório, requereu a execução de sentença (id. 87761999, fls. 86//89); esta foi recebido pelo Juízo (Id. 87771950, fls. 12), no dia 18 de setembro de 2015.

Em 25 de novembro de 2015, o agravante apresentou embargos à execução (id. 87771950, fls. 16/24), o qual foi julgado improcedente no dia 16 de março de 2016 (id. 87771950, fls. 24). Contra esta decisão não foi interposto recurso (id. 87771950, fls. 25).

O processo prosseguiu, a agravada apresentou a atualização dos valores em 30 de novembro de 2016 e, na data de 28 de agosto de 2020, o Juízo homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de precatório requisitório (id. 87771951).

Daí decorrente, dúvida alguma há de que o agravante pretende rediscutir questão já alcançada pela coisa julgada material.

É certo que, a coisa julgada material está protegida pela Constituição da República Federativa do Brasil (art. 5º, XXXVI).

Neste sentido:

[...] Coisa julgada em sentido material – Indiscutibilidade, imutabilidade e coercibilidade: Atributos especiais que qualificam os efeitos resultantes do comando sentencial – Proteção constitucional que ampara e preserva a autoridade da coisa julgada – Exigência de certeza e de segurança jurídicas – Valores fundamentais inerentes ao Estado Democrático de Direito – Eficácia preclusiva da ‘
res

judicata
’ – ‘
Tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat
’ – Consequente impossibilidade de rediscussão da controvérsia já apreciada em decisão transitada em julgado [...].

(STF, Segunda Turma, AI 573739/RS, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2015).

E ainda esta Corte em situação bastante semelhante:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO —
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
— QUESTÃO DECIDIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA TRANSITADA EM JULGADO — REDISCUSSÃO — IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite a rediscussão de questão decidida em
sentença
transitada em julgado.

Recurso não provido.

(N.U 1019261-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)

ISTO POSTO, nego provimento ao recurso para manter a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022